Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MEDIDA CONSTRITIVA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. MATÉRIA JÁ PRECLUSA. SEM ALTERAÇÃO FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante insurge-se, em suma, contra a constrição de quantia e contra a expedição de alvará. Porém, o decisum agravado tratou tão só de pedido de reconsideração da parte a respeito da matéria já preclusa.
2. O direito à ampla defesa e ao contraditório não permite a interposição de recurso ou a impugnação desprovidas de limite. Deve-se observar a preclusão da matéria e o trânsito em julgado dos feitos correlacionados, em especial quando inexiste qualquer alteração fática.
3. Recurso conhecido e desprovido.